Tribunal: STF
Processo: ARE 1410923
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Josenildo Pereira Garrido interpôs o presente agravo (eDoc 31) em face de decisão (eDoc 27) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (eDoc 18), que esta assim ementado:



    ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. as vítimas reconheceram os acusados em ambas as fases da persecução como os agentes responsáveis pelo roubo contra elas perpetrado e pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa, o que foi corroborado pelos relatos dos policiais civis. Prova oral confirmou a pluralidade dos agentes, o nexo causal e o liame subjetivo de suas condutas. Condenação mantida. 



    CONCURSO FORMAL DE CRIMES BEM RECONHECIDO. Mediante uma só ação, os autores subtraíram os aparelhos celulares de duas vítimas, não havendo que se cogitar que lhes faltasse ciência acerca da distinção de patrimônios , que são notoriamente pessoais e que foram atingidos de forma autônoma. 



    PENAS. Base mantida no mínimo legal para ambos os apelantes. Na segunda fase, a menoridade relativa de Alex não tem o condão de reduzir a base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Na derradeira etapa, mantido os acréscimos de 1/ 3 (um terço), pelo concurso de agentes, e de 1/ 6 (um sexto), pelo concurso formal de infrações. 



    REGIME E BENEFÍCIOS. Regime fechado mantido, tendo em vista o montante punitivo e a gravidade concreta do delito apurado, cometido com desmesurada violência. Inviáveis a concessão do sursis penal (CP, art. 77, caput e inciso II) e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (CP, art. 44, incisos I e III), benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo, cometidos com grave ameaça. 



    Recursos defensivos desprovidos. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 22), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 18) violou o art. 5º, II e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação ao artigo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer houve oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda, quanto à suposta violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, o atendimento ao pleito (insuficiência de provas para condenação do recorrente) esbarra no óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por demandar revolvimento fático probatório.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator